Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão negou provimento à apelação criminal. A defesa alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não absolver réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo e ao negar o reconhecimento do tráfico privilegiado sem base em elementos concretos e autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das teses outrora apresentadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste o alegado vício de omissão no julgado que expressamente enfrentou todas as teses defensivas apresentadas no recurso da apelação.
4. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.
5. Para fins de prequestionamento, não houve violação aos artigos 386, VII, do CPP e 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.